Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”.
2. Revela-se, pois, inexequível a execução provisória da sentença enquanto não julgado o recurso de apelação recebido no duplo efeito, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à míngua de interesse processual no prosseguimento do feito.
3. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o, em razão do proveito econômico obtido ser inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Não sendo essa a hipótese dos autos, merece reforma a r. sentença, a fim de que seja observada a regra geral para a fixação dos honorários advocatícios.
4. Apelação cível interposta pelo exequente conhecida e não provida. Apelação cível interposta pela executada conhecida e provida.